Tribunal: STF
Processo: SE 3236
Classe: SE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-22
Data de publicação: 1984-02-22

Ementa:
1.HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. LAUDO ARBITRAL QUE RECEBE "EXEQUATUR" DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTÂNCIA DE PARIS. CITAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA DE EMPRESA SEDIADA NO BRASIL. 
2.A SENTENÇA ARBITRAL ADQUIRE A AUTORIDADE DE COISA JULGADA QUANDO RECEBE O "EXEQUATUR", NÃO IMPUGNADO MEDIANTE APELAÇÃO. 
3.HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA JULGADA PROCEDENTE.